Tribunal: STF
Processo: HC 68902
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-05-19
Data de publicação: 1992-05-19

Ementa:
Habeas   corpus.   Trancamento   de   inquerito    policial.
Decreto-lei  n.  756/1969,  arts.  17   e   18.   Sonegação   fiscal.
Recursos liberados  pela  SUDAM.  Apuração  dos  fatos  pela  Policia
Federal. Não cabe obstar essa investigação, tão-só, porque  aforou  a
empresa de que os pacientes são  socios  ação  anulatoria  de  débito
fiscal, com o deposito da  importancia  para  a  garantia  do  juízo,
tornando  inviavel,  assim,  de  logo,  a  execução  fiscal  (Lei  n.
6830/1980, arts 1. e 2.; Decreto-lei n. 756, art. 17). A garantia  do
juízo resultante do deposito aludido não elide o ilicito criminal  de
sonegação fiscal. Questão relativa a boa-fé dos indiciados  pende  de
provas e de seu exame. Código de  Processo  Penal,  art.  93.  Habeas
Corpus indeferido.